Tribunal: TJSP
Processo: 2106000-24.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
Mandato – Omissão, contradição e obscuridade – Ausência – Matéria debatida no recurso claramente decidida no aresto embargado sob fundamentação suficiente – Mero intuito infringente incompatível com o objetivo dos embargos declaratórios – Rejeição.